Tribunal: TJSP
Processo: 2306490-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Reajuste. Carteira com menos de 29 beneficiários. Pretensão de expurgo dos reajustes dos últimos cinco anos considerados abusivos e apresentação de documentos atuariais e contábeis. Indeferimento. Irresignação indevida. Ausência de prova de que a operadora tenha desrespeitado as normas contidas na Res. ANS 309. Necessidade de contraditório

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Reajuste. Carteira com menos de 29 beneficiários. Pretensão de expurgo dos reajustes dos últimos cinco anos considerados abusivos e apresentação de documentos atuariais e contábeis. Indeferimento. Irresignação indevida. Ausência de prova de que a operadora tenha desrespeitado as normas contidas na Res. ANS 309. Necessidade de contraditório e prova técnica. Requisição de documentos. Desnecessidade. Providência que pode ser objeto de pedido pelo expert na ocasião em que efetivada a prova técnica. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.